Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721838-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalto que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a presunção de hipossuficiência ocorre apenas em relação às pessoas naturais. Ademais, a mera declaração assinada pelo presidente da pessoa jurídica (ID. 36910205), unicamente, não é meio capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 18:22:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora